Tribunal: TJMT
Processo: 1014254-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014254-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), JULIO CESAR LIVI - CPF: 582.391.701-53 (AGRAVADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DO VALOR DAS SACAS DE MILHO COM BASE NA COTAÇÃO ATUAL – ALEGADA VALORIZAÇÃO POSTERIOR À PENHORA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DOS GRÃOS ANTES DA ADJUDICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO SIGNIFICATIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO CONSUMADA – AVALIAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DA LEI POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – VALOR FIXADO COM BASE EM ÍNDICE DE MERCADO CONFIÁVEL (IMEA) – VARIAÇÃO NATURAL DAS COMMODITIES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O juiz somente determinará nova avaliação nas hipóteses legais do art. 873 do Código de Processo Civil.

Nos processos de execução, a avaliação de bens penhorados deve refletir o valor de mercado no momento da constrição, salvo vício técnico relevante ou superveniência excepcional que afete substancialmente o equilíbrio processual.

A avaliação realizada por oficial de justiça, que possui fé pública, prevalece sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo, mormente quando o auto de penhora e avaliação possui descrição suficiente do objeto da constrição.

A ausência de impugnação tempestiva à avaliação enseja a preclusão do direito de rediscutir o tema. Não se pode admitir, sob a justificativa de oscilação natural de mercado, a revisão de avaliação regularmente realizada, sob pena de comprometer a segurança e a celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA., contra decisões proferidas pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1012140-09.2024.8.11.0040 ajuizada por JÚLIO CESAR LIVI, que indeferiu o pedido de nova avaliação das 2.617,88 (dois mil, seiscentos e dezessete e oitenta e oito) sacas de 60 Kg de grãos em milho tipo padrão, correspondentes a 157.073 kg de grãos de milho, avaliadas em R$ 110.212,88 (cento e dez mil, duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

Nas razões do recurso, a parte agravante, em síntese, aduz que a ausência de atualização do valor da saca de milho, cuja cotação atual é de R$ 72,53/saca (segundo o IMEA), acarreta desequilíbrio processual e configura enriquecimento sem causa do Agravado, o qual, ao adjudicar bens por valores inferiores ao de mercado, auferiria indevidamente vantagem econômica expressiva.

Requer, liminarmente, que a alienação das sacas de milho observe o valor de mercado atual, com depósito do montante integral em conta judicial, e, ao final, que se determine nova avaliação do bem penhorado (milho), nos termos do art. 873, II, do CPC, com base no preço atualizado. No mérito, pugna pelo provimento para determinar a reavaliação das 2.617,88 sacas de milho penhoradas.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido no Id. 290135874.

Contrarrazões no Id. 295454363, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O cerne da insurgência recursal reside na pretensão de readequação do valor atribuído às sacas de milho penhoradas, sob o argumento de que, entre a data da penhora (setembro de 2024) e a decisão de adjudicação (abril de 2025), teria ocorrido valorização expressiva do produto agrícola, o que tornaria injusta a alienação pelo valor originário, culminando em suposto enriquecimento sem causa do exequente.

O juízo de origem indeferiu o pleito de nova avaliação e, desta decisão, se insurge a parte executada, ora agravante.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que a executada teve ciência inequívoca da penhora e dos valores atribuídos, sendo regularmente intimada para se manifestar acerca do pedido de adjudicação formulado pelo exequente. Não obstante, deixou transcorrer
in albis
o momento processual adequado para impugnar a avaliação, limitando-se posteriormente a questionar genericamente o estado dos bens e a suposta defasagem nos valores, sem lastro probatório eficaz.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação tempestiva à avaliação enseja preclusão, impedindo rediscussão posterior da matéria, exceto quando demonstrada nulidade ou vício grave, o que não se verificou no caso concreto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO -
NOVA AVALIAÇÃO
DO IMÓVEL -
PRECLUSÃO
- NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA HASTA PÚBLICA - DEMONSTRAÇÃO - ATO PERFEITO E ACABADO.
A ausência de impugnação oportuna ao laudo de avaliação judicial do bem constrito acarreta preclusão, não sendo lícito à parte reabrir a discussão, no mesmo processo, nem ao juiz retomar àquilo que já foi decidido e aperfeiçoado.
Certificado pelo oficial do cartório, o qual possui fé pública, que os executados estariam cientes quanto às datas do leilão designado, não há que se falar em nulidade da arrematação dos imóveis. Uma vez expedida a carta ou da ordem de entrega do bem, a arrematação torna-se perfeita, acabada e irretratável, resolvendo-se em perdas e danos os prejuízos sofridos pelo expropriado, nos moldes do art . 903 do CPC.”
(TJ-MG - AI: 10000212461818001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Lado outro, para ser admitida a realização de nova avaliação, deve se verificar a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Entretanto, cumpre observar que a avaliação foi realizada por oficial de justiça no regular exercício de suas atribuições, em conformidade com os artigos 870 e 873 do Código de Processo Civil, tendo se utilizado de parâmetros de mercado confiáveis, inclusive com referência expressa ao site do IMEA.

De mais a mais, há de se considerar que o oficial de justiça tem fé pública e sua avaliação se dá conforme o valor praticado na localidade, prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo. Frisa-se, ademais, que a avaliação foi deveras minuciosa, tendo inclusive o meirinho consignado os parâmetros para a fixação do preço.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada. É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.
A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional.”
(N.U 1021475-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

No mesmo sentido:

“Agravo de instrumento. Nova avaliação de bem imóvel.
Avaliação por oficial de justiça. Fé pública
. Decisão do juízo a quo mantida. 1.
O oficial de justiça tem fé pública, e sua avaliação sobre bens imóveis se dá conforme o valor de mercado e com base nos preços praticados na localidade, benfeitorias e etc., prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo.
2. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-RO - AI: 08017022720218220000 RO 0801702-27.2021.822.0000, Data de Julgamento: 12/11/2021)

A alegação de valorização posterior, ainda que numericamente plausível, não constitui, por si só, causa suficiente para nova avaliação, mormente em se tratando de produto de cotação flutuante como o milho, cuja natureza de commodity o torna sujeito a variações sazonais, cambiais, climáticas e logísticas, elementos que são inerentes ao risco do negócio e à própria dinâmica do mercado agropecuário.

Com efeito, admitir a atualização do valor dos bens penhorados a cada variação do mercado implicaria grave insegurança jurídica e desvirtuamento do processo executivo, comprometendo sua celeridade e sua função satisfativa.

Outrossim, as cotações apresentadas pela própria parte agravada são contraditórias. As contrarrazões demonstram que, na data próxima ao julgamento do recurso, a saca de milho em Sorriso-MT apresentava cotação entre R$ 38,70 e R$ 39,40 – inferior ao valor fixado na avaliação (R$ 42,10). Tal fato evidencia a inconsistência do argumento recursal e reforça o acerto da decisão agravada ao manter a avaliação pretérita como parâmetro.

Por fim, inexiste risco irreparável ou enriquecimento sem causa que justifique o acolhimento do pleito. Caso reste configurada, ao final, eventual diferença patrimonial relevante, o sistema processual oferece mecanismos compensatórios adequados, inclusive por meio de ação própria, não cabendo criar distorções artificiais na execução em curso.

Em caso semelhante, assim já decidi,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL –
PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE,
CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido a mera atualização monetária.”

(N.U 1025948-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

Com efeito, tenho que, na espécie, não restam configuradas quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a justificar nova avaliação do bem imóvel penhorado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGOU O LAUDO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL -
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC
- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. Não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que o valor do imóvel está muito acima, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.”
(N.U 1004751-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOVA AVALIAÇÃO. Alegação de incompatibilidade entre o valor da avaliação e o atual valor de mercado dos imóveis do devedor. DESCABIMENTO: Não há elementos objetivos para demonstrar que a avaliação do imóvel está desatualizada ou incorreta. Ausência dos requisitos do art. 873 do CPC.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21772609320248260000 Vargem Grande do Sul, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 23/08/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

E, nos moldes do Enunciado 156 da II Jornada de Direito Processual Civil, o decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e a sua alienação não importa, por si só, nova avaliação, a qual deve ser realizada se houver, nos autos, indícios de que houve majoração ou diminuição no valor.

Assim, ausente uma das hipóteses do art. 873 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que bem indeferiu o pleito de nova avaliação do bem em lide, mormente em razão de que o juízo singular atuou com pleno respeito aos princípios do devido processo legal, da economia processual e da segurança jurídica, devendo a decisão ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025